Tribunal: TJSP
Processo: 1027569-21.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e omissão contidas no V. Acórdão – Rejeição – A omissão a que alude o artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil consubstancia imperfeição que dificulte a compreensão e execução do julgado, e não a mera incompatibilidade do pronunciamento judicial com teses defendidas pela parte – Contradição que, para fins declaratórios, deve ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e omissão contidas no V. Acórdão – Rejeição – A omissão a que alude o artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil consubstancia imperfeição que dificulte a compreensão e execução do julgado, e não a mera incompatibilidade do pronunciamento judicial com teses defendidas pela parte – Contradição que, para fins declaratórios, deve ser intrínseca ao julgado, vedados paradigmas extrínsecos como a lei, a jurisprudência e as alegações das partes – Multa por interposição protelatória de declaratóriso não cabível – V. Acórdão mantido – Embargos de declaração REJEITADOS.